Tribunal: TJSP
Processo: 2143325-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143325-04.2020.8.26.0000 - São
José dos Campos
Impetrante: Abdon da Silva Rios Neto
Paciente: Bruno Tadeu Caires da Silva
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Deecrim 9a RAJ
Voto no 18103
Registro: 2020.0000506416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143325-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
ABDON DA SILVA RIOS NETO e Paciente BRUNO TADEU CAIRES DA SILVA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 9a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143325-04.2020.8.26.0000 - São
José dos Campos
Impetrante: Abdon da Silva Rios Neto
Paciente: Bruno Tadeu Caires da Silva
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Deecrim 9a RAJ
Voto no 18103
Habeas corpus – Regime Aberto – Demora na
apreciação do pedido – Progressão já concedida na
origem – Ordem prejudicada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. Abdon da Silva Rios Neto em favor de BRUNO TADEU CAIRES DA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM – 9a RAJ – Comarca de São José dos Campos.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão de demora na apreciação de pedido de
progressão ao regime aberto, tudo levando à concessão da ordem para que
seja imediatamente colocado em liberdade, até que seja analisado o pedido de
progressão de regime.
Indeferida a medida liminar e, dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 88/89), a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 93/94).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Bruno Tadeu Caires da Silva, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do DEECRIM – 9a RAJ – Comarca de São José dos Campos.
Mas, na análise da pretensão deduzida na inicial, de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143325-04.2020.8.26.0000 - São
José dos Campos
Impetrante: Abdon da Silva Rios Neto
Paciente: Bruno Tadeu Caires da Silva
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Deecrim 9a RAJ
Voto no 18103
se concluir que está prejudicada a impetração.
De fato, o impetrante pretendia a concessão do
regime aberto ao paciente e, em consulta informal realizada por este Relator
aos autos de origem (digitais), foi possível constatar que a progressão de
regime foi concedida no último dia 1o de julho, com a expedição de alvará de
soltura (fls. 360/361 dos autos de origem – digitais).
Assim, se foi atingida a pretensão, de rigor
considerar prejudicada a impetração.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR